Tribunal: STF
Processo: Rcl 93210
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA N. 246 - RG). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE PLANALTINA/GO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, nos autos do processo n. 0001156-72.2025.5.18.0211, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que “o ato reclamado (sentença) imputou, de forma automática, responsabilidade subsidiária do Município (2ª Reclamada) sob o fundamento de culpa in vigilando, presumivelmente baseado na ausência de prova de fiscalização do contrato de terceirização, e não em fatos concretos e suficientes de sua omissão” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “ao responsabilizar o ente público sem a demonstração efetiva de que sua conduta omissiva foi a causa direta do inadimplemento da empresa contratada (ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM), o Tribunal a quo afronta a tese fixada no RE nº 760.931 (Tema 246), que veda a transferência automática de responsabilidade e, por consequência, a condenação baseada na mera presunção de culpa ou na inversão do ônus da prova” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “a condenação baseada na revelia da devedora principal viola a ADC 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93. A responsabilidade não é automática nem pode ser fruto de uma confissão ficta de terceiro (entidade privada), especialmente quando em litígio direitos indisponíveis do erário público (Art. 844, §4º, II da CLT)” (fl. 4, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão e dos atos executórios e, no mérito, a procedência da reclamação, para a cassação do ato reclamado, de forma que seja afastada a responsabilidade subsidiária do ente público.  

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

Depreende-se da exordial que o reclamante aponta como ato reclamado a sentença que reconheceu a responsabilidade do ente público, em razão da aplicação dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade das alegações iniciais no tocante à ausência de fiscalização por parte da Administração (fls. 304 a 320, e-doc. 5).

Da análise dos documentos acostados nestes autos, verifica-se que, à época do ajuizamento da presente reclamação, em 09/04/2026, o reclamante já havia interposto recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o qual foi recebido em juízo inicial de admissibilidade e remetido ao órgão competente (fl. 380, e-doc. 5).

Nesse contexto, após consulta pública ao sítio eletrônico do TRT da 18ª Região, verifica-se que o referido recurso foi conhecido e provido em julgamento realizado em 10/04/2026, com a disponibilização do acórdão em 13/04/2026, afastando-se a responsabilidade subsidiária do ente público. 

A superveniência de julgamento de recurso no processo de origem, com reforma do ato impugnado, acarreta a perda do objeto da reclamação, por inexistir, a partir de então, o ato reclamado a ser controlado. 

Configura-se, assim, a perda superveniente do objeto da presente reclamação e do interesse processual, diante do efeito substitutivo do julgamento do recurso, resultando na substituição da sentença pelo acórdão, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil (CPC/2015). 

Nesse sentido: 

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 16. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
 
(Rcl n. 16.202 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe: 09/05/2017)

Em face do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC/2015, ante a perda do interesse processual.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente